Tribunal: STF
Processo: ARE 1256645
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 11, p. 25):
    APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, DA LEI Nº 10.826/03. CONDENAÇÃO. RECURSO. ALEGADAEXCLUDENTE DE ILICITUDE CONSUBSTANCIADA NO ESTADO DE NECESSIDADE. ART. 24 DO CÓDIGO PENAL. SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DIA-MULTA FIXADO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO EM OBSERVÂNCIA A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL.PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, PARA O MÍNIMO DE 01 SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11, p. 58).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, caput, I e LIV, da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma, que a tese de absolvição por estado de necessidade foi rejeitada de maneira desfundamentada, sem análise das provas apresentadas pela defesa e com lastro exclusivo em provas indiciárias.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por conter apenas alegações de ofensas reflexas ao texto constitucional (eDOC 12, pp. 8-10).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Com efeito, observo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de fundamentar suficientemente a existência de repercussão geral na matéria por ele suscitada.
    A demonstração de repercussão geral é pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se de requisito formal exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007), o que ocorre no presente caso.
    Todavia, alegações vagas e genéricas acerca da transcendência subjetiva da demanda, como é o caso, não cumprem o requisito legal, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente